Tribunal: TJDFT
Processo: 0735497-88.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEFEITOS NA UNIDADE HABITACIONAL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que acolheu a preliminar de inépcia da petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em auferir se a petição inicial atende aos requisitos previstos nos arts. 319 e 330 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A petição inicial é apta quando cumpre integralmente os requisitos previstos nos arts. 319 e 330 do Código de Processo Civil. Deve conter causa de pedir minimamente delimitada, descrição clara dos fatos constitutivos do direito alegado e pedido juridicamente possível e logicamente conectado à narrativa fática.
4. A inépcia da petição inicial configura-se quando a ausência de elementos essenciais impede a compreensão da controvérsia ou a análise do mérito, a exemplo da falta de individualização dos vícios construtivos alegados, hipótese expressamente prevista no art. 330, § 1o, incs. I e II, do Código de Processo Civil.
5. O autor deve apresentar, nas ações que visam à reparação por vícios construtivos, a descrição pormenorizada dos defeitos existentes na unidade habitacional e demonstrar, ainda que de forma inicial, a origem, a extensão e a natureza dos danos atribuídos ao empreendimento, requisitos que não foram atendidos no caso concreto.
6. A ausência de individualização dos vícios construtivos e a falta de correlação lógica entre os fatos alegados e o pedido formulado impedem a compreensão da demanda e a adequada formação da relação processual, impondo o indeferimento da petição inicial.
7. A alegação de cerceamento de defesa não subsiste quando a extinção decorre exclusivamente de vício formal da inicial, anterior à fase de instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “A ausência de individualização dos vícios construtivos supostamente existentes na unidade habitacional inviabiliza a identificação da causa de pedir e configura hipótese de inépcia da petição inicial, nos termos do art. 330, § 1o, incs. I e II, do Código de Processo Civil.”

___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 330, § 1o, incs. I e II e 485, inc. IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0735452-84.2025.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Primeira Turma Cível, j. 4.3.2026.